Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão, reconhecendo a mora do devedor fiduciário e autorizando a consolidação da posse do bem em favor do credor. O embargante alega erro material na indicação da norma legal aplicável e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na referência à norma que alterou o Decreto-Lei no 911/69; e (ii) apurar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar tese defensiva sobre falha na contabilização dos pagamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A referência equivocada à Lei no 13.073/2014, em vez da Lei no 13.043/2014, não compromete o conteúdo decisório do acórdão, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de erro na cobrança das parcelas, concluindo pela inexistência de equívoco por parte da instituição financeira, reconhecendo a mora do devedor.
5. A pretensão recursal revela-se meramente infringente, sendo incabível na via eleita.
6. O julgamento foi unânime e os fundamentos jurídicos foram devidamente enfrentados, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vício na decisão impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, incisos IV e VI; 1.022, I e parágrafo único, 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835207, ApCiv 07158229220238070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024, p. 04/04/2024.